Tribunal: TJMT
Processo: 1028931-07.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Recurso no: Processo: 1028931-07.2023.8.11.0002
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: HELENA FALCAO GOMES e RONALDO JOSE GOMES
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 22 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSAO INDEVIDA DE ENERGIA. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE FEITA POR TERCEIROS. IDOSOS. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DA PARTE FORNECEDORA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços em razão da suspensão indevida de energia e determinou o pagamento de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada um dos reclamantes. Foi ainda determinada a entrega da via física da fatura de consumo na residência dos recorridos.
2. O cerne recursal é pelo reconhecimento de ausência de danos morais ou pela minoração da quantia fixada.
3. É incontroverso nos autos que a unidade de consumo objeto da demanda inicialmente estava cadastrada em nome do autor. É igualmente incontroverso que em 22/02/2023 houve interrupção no fornecimento dos serviços, que só forma reestabelecidos em 24/02/2023 e que não havia débitos inadimplidos pela parte consumidora.
4. Os consumidores da presente demanda são idosos, e o primeiro recorrido é acometido pela doença de Parkinson, doença renal aguda, diabetes, hipotiroidismo, hipertensão e sequelas de AVE, dentre outras e que a segunda recorrida – esposa do primeiro recorrido é que auxilia na administração dos tratamentos domiciliares.
5. Compulsando os autos, verifica-se que a parte consumidora comprovou as suas alegações, com a apresentação de quatro protocolos de atendimento – não impugnados e procedimento instaurado via PROCON.
6. A fornecedora alega que os serviços foram suspensos em razão de solicitação de alteração de titularidade da UC para o nome de João Cleiton de Oliveira Ferreira. Contudo, não restou comprovada qual seria a relação do solicitante com os recorridos e a sua legitimidade para realizar tal solicitação.
7. Em razão da ausência de comprovação da legitimidade do solicitante para alterar a unidade de consumo, verifica-se a ocorrência de falha na prestação de serviços.
8. Registro que falha na prestação não parou com a suspensão. A titularidade foi de fato alterada. Foi aberta uma nova unidade de consumo para os recorridos (no mesmo endereço, já que a anterior foi alterada) e os recorridos não recebem a via da cobrança de forma física em casa, tendo que solicitar judicialmente a alteração para a entrega das faturas.
9. A parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, imposto pelo art. 373, II do CPC, que determina a parte reclamada o dever de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo de direito.
10. Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor a qual é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.
11. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos aos consumidores.
12. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, além de ter permanecido por grande período sem o fornecimento de energia elétrica na residência que residem dois idosos, sendo um enfermo em tratamento domiciliar.
13. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de interrupção indevida no fornecimento de energia configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, e ainda no caso em comento, devemos destacar que houve diversas tentativas administrativas de solução da questão posta, todas infrutíferas, caracterizando desvio do tempo produtivo do consumidor.
14. Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
15. O valor aplicado, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a cada um dos consumidores (dois) servidos pela unidade de consumo, condiz com os valores praticados por Turma em casos análogos, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte consumidora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Especialmente considerando que os consumidores tiveram a sua unidade de consumo desligada e transferida mediante solicitação de terceiro ilegítimo.
16. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela reclamada e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo inalterada a sentença proferida.
17. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028931-07.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONALDO JOSE GOMES - CPF: 048.368.041-91 (RECORRENTE), ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 690.877.251-91 (ADVOGADO), HELENA FALCAO GOMES - CPF: 006.491.391-00 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024